Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715047-53.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: CINTIA MARIA MOURA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. contra a sentença de ID no 13402611 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais proposta por CINTIA MARIA MOURA SILVA, julgou procedente o pedido autoral. Por meio da petição de ID no 15732284 as partes noticiam um acordo celebrado entre elas. Na cláusula quinta do referido acordo a parte recorrente pede desistência do presente recurso de apelação. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO, nos termos do art. 998 do CPC. Em consequência, como a prestação jurisdicional já foi efetivada por meio da sentença de primeiro grau, a homologação dos termos da composição amigável apresentada pelas partes no ID no 15732284 deverá ser feita no Juízo de origem do feito, a quem caberá, posteriormente, verificar o cumprimento do acordo. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Retirem-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo originário. Brasília, 28 de abril de 2020 16:28:18. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador